Tribunal: TJSP
Processo: 0003672-78.2011.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico. Sentença de parcial procedência, condenando os réus tão somente em obrigação de fornecer todo tratamento médico necessário para a moléstia verificada no autor. Denegado o pedido de indenização. 2) Insurgência recursal dos réus voltada exclusivamente aos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico. Sentença de parcial procedência, condenando os réus tão somente em obrigação de fornecer todo tratamento médico necessário para a moléstia verificada no autor. Denegado o pedido de indenização. 2) Insurgência recursal dos réus voltada exclusivamente aos honorários advocatícios, fixados em primeiro grau em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pretensão acolhida. Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC, que prevê o "valor da condenação" ou o "valor do proveito econômico obtido" como critérios preferenciais para base de cálculo da honorária. Demanda com condenação de "valor inestimável". Fixação da honorária por equidade, conforme o § 8o do mesmo dispositivo.
Recursos providos.